Tribunal: STF
Processo: ARE 1388473
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL. ARTIGOS 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO. RECEBIMENTO IRREGULAR DE RECURSOS PÚBLICOS.



    1. Configura o crime de estelionato majorado (art. 171, § 3º, do CP) obter, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência.



    2. Caso em que a fraude consistiu no recebimento irregular de recursos públicos federais advindos do Programa Farmácia Popular do Brasil, mediante o registro de dispensação de medicamentos no sistema de controle do Programa, sem a real comercialização dos produtos.



    3. Comprovadas a materialidade, a autoria, o dolo e, sendo o fato típico, antijurídico e culpável, deve ser mantida a condenação do réu por crime de estelionato qualificado."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A materialidade do delito está plenamente demonstrada pelos documentos juntados ao Inquérito Policial nº 5002592-55.2016.404.7102.



    A autoria é certa e recai sobre o réu. Isso porque LUCIANO BISCAINORAMOS foi o responsável pela adesão ao Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB. E, na condição de sócio administrador da farmácia MADALOSSO &RAMOS LTDA., consentiu com as condições determinadas no referido programa, especialmente guardar os documentos que comprovassem aaquisição e a respectiva venda de medicamentos feitas em seu estabelecimento e cobradas do governo.



    O dolo, por sua vez, extrai-se dos autos. De sorte que se atribui a LUCIANO a consciência e a vontade de obter vantagem ilícita em detrimento ao cofres públicos.



    No caso dos autos, a fraude consistiu na realização de supostas vendas de medicamentos por meio do Programa Farmácia Popular do Brasil,sem a comprovação da real comercialização. Explica-se: a empresa do réu,embora tenha cobrado o governo pelos medicamentos, recebendo, portanto, os valores pelas supostas vendas, não apresentou as notas ficais de entrada -referente aos comprovantes de aquisição de medicamentos das distribuidoras e empresas atacadistas; nem mesmo as notas fiscais de saída - que atestariam a venda dos medicamentos aos clientes finais da farmácia.



    (...)



    Nesse contexto, os elementos coligidos aos autos, demonstram, deforma indene de dúvida, que LUCIANO, na condição de administrador da Farmácia MADALOSSO & RAMOS LTDA., realizou registros de dispensação de medicamentos no sistema do Programa Farmácia Popular do Brasil, em desacordo com as regulamentações do referido programa. Em outras palavras: o réu, dolosamente, cobrou do governo por medicamentos que não vendeu ou sequer adquiriu. A prática reiterada da conduta acarretou o pagamento indevido em favor da farmácia de propriedade do réu de R$84.161,95 (oitenta e quatro mil, cento e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos).



    Destarte, porque claro o agir doloso e a autoria do réu, inexiste espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo.



    Na outra mão, evidentes todas as elementares do tipo. O emprego do meio fraudulento consistiu na alimentação do sistema do PFPB com informações tangentes a cobrar por vendas de medicamentos não realizadas pela farmácia. O objetivo, seguramente, era obter vantagem indevida em detrimento do Sistema Único de Saúde, na medida em que não há indicação de que tais medicamentos tenham, efetivamente, sido adquiridos pelo estabelecimento comercial ou entregues aos beneficiários indicados. Assim,por óbvio, a vantagem ilícita consistiu no pagamento por medicamentos não entregues em prejuízo aos cofres públicos.



    Registra-se, finalmente, não obstante a Procuradoria da República, em análise ao caderno processual na seara inquisitiva, tenha recomendado a complementação das diligências investigativas (evento no22, PARECER_MPF1, IPL), tem-se, embora não tenha sido realizada a diligência,esta ausência não prejudica o juízo condenatório. Isso porque as provas produzidas em sede inquisitiva e repetidas na etapa judicial são suficientes para atestar a conduta criminosa atribuída ao réu, sendo prescindível que os supostos clientes constantes do sistemas eletrônicos do PFPB confirmem o não recebimento dos medicamentos. Por outro lado, acaso entendesse que a oitiva dessas testemunhas fosse favorável ao réu, caberia a defesa solicitar ao juízo suas intimações.



    Comprovada, destarte, nos autos a responsabilidade do acusado LUCIANO BISCAINO RAMOS pela prática dos fatos a ele imputados na denúncia,relativamente a dispensação irregular de medicamentos por meio do Programa Farmácia Popular do Brasil, mantida sua condenação pela prática do delito de estelionato majorado, ante a existência de fato típico, antijurídico e culpável.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/19).



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/6/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente